Tribunal: CARF
Processo: 10935.005058/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Somente se defere isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave, relativa a períodos anteriores, quando especificado no laudo médico oficial.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.005058/2006-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.687 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE MARIA DE MEDEIROS MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Somente se defere isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave,
relativa a períodos anteriores, quando especificado no laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 06-19.937– 7a Turma
da DRJ/CTA (e-fls. 46 e ss), verbis:
Trata-se de Notificação de lançamento lavrado contra o contribuinte acima mencionado,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF do exercício de 2005, ano-calendário
2004. Por meio da notificação exige-se o crédito tributário correspondente a R$
12.578,59 de IRPF suplementar e R$ 9.433,94 de multa de ofício, além dos acréscimos
legais decorrentes da mora.
Segundo a Descrição dos Fatos de fls. 01 a 06, a Notificação originou-se da omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, informados em DIRF, pagos pela
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil no valor de R$ 100.650,72 e
informados pelo contribuinte como rendimentos isentos, provenientes de aposentadoria
por moléstia grave.
Inconformado, o contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento
SRL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.005058/2006-56
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.687 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005058/2006-56

Intimado do indeferimento de sua SRL, o contribuinte apresentou sua defesa alegando
em apertada síntese, que:
É portador de cardiopatia grave desde o ano de 1999, e que na data de 20/02/2006
enviou declaração retificadora para o ano calendário de 2004, visando informar tal
situação, uma vez que não o fez na sua declaração original.
Não fora dada a devida interpretação ao laudo do INSS, no qual demonstraria que o
recorrente é portador de cardiopatia grave, desde o ano de 1999. Argumenta que os
atestados médicos datados de 21 e 23/12/2005, apenas demonstram a época em que
foram emitidos, e que não guardam nenhuma relação com o início da moléstia. Ainda,
alega, que consta dos citados atestados os procedimentos cirúrgicos realizados no
recorrente, e de que o mesmo é portador de cardiopatia grave desde agosto de 1999,
inclusive, tais atestados teriam servido de subsídio aos médicos peritos do INSS para
suas conclusões. Apresenta também diversos julgados dos TRF's neste sentido.
Requer o direito à isenção do IR e a desconstituição do lançamento ora impugnado
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso em 25/11/2008, o Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 53 e ss), em 23/12/2008. Em suma, reitera as alegações da impugnação.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
No mérito, não obstante as alegações defensivas, entendo não assistir razão ao
Recorrente. Ocorre que a condição de cardiopatia grave, apta a afastar a incidência do imposto
de renda dos proventos da aposentadoria, pensão ou reforma, deve ser atestada pelo laudo oficial,
e somente se aplicando a períodos anteriores quando consignado no laudo, ao teor do III, § 5o do
art. 39 do então vigente Decreto no 3.000, de 1999, que vincula esse colegiado.
Do exposto, considerando que o laudo médico oficial apresentado (e-fls. 74 e 75),
emitido em 20/01/2006, não indica a data do início da condição de portador de doença grave,
voto por manter a infração de omissão de rendimentos.
Também não procede a alegação de que teria havido o recolhimento do imposto
devido quando da apresentação da DIRPF original, posto que nesta foi apurado saldo de imposto
a restituir (vide e-fls. 15).
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.687 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005058/2006-56

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital